Tribunal: TJDFT
Processo: 0703534-92.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703534-92.2021.8.07.0004 RECORRENTE: JULIANO ABADIO CALAND JULIÃO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA No 872 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tratando-se de embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, conforme Súmula n. 303 do STJ e REsp 1.452.840, submetido ao rito do julgamento dos recursos repetitivos (Tema no 872). 2. Sobre a sucumbência nos embargos de terceiros, o c. STJ, em julgamento pelo rito dos recursos repetitivos firmou a tese de que "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 3. Os ônus da sucumbência devem ser atribuídos ao Embargado quando se verifica que, mesmo ciente da existência de eventuais possuidores diversos do Executado, apresenta Impugnação aos Embargos de Terceiro e somente depois concorda com a desconstituição da penhora, reconhecendo o direito dos Embargantes. 4. Em se tratando de sentença declaratória, na qual não há condenação ou proveito econômico novo com o reconhecimento da posse dos Embargantes e consequente insubsistência da penhora sobre o imóvel, a verba honorária deve ser fixada por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §2o, do CDC, ao fixar honorários advocatícios com fundamento na equidade. Aduz que a fixação da referida verba deve observar os percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor conferido à causa. Por fim, requer a gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (ID 40342045 - Pág. 8). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Outrossim, o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 85, §2o, do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (CPC/73, ART. 20, § 4o). REVISÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "A jurisprudência deste Sodalício admite, em caráter excepcional, a alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, caso se mostrem irrisórios ou exorbitantes, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (AgInt no REsp 1.452.790/RJ, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). 2. "A fixação dos honorários nas ações em que não há condenação não está adstrita aos limites percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade" (AgRg no AREsp 50.936/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe de 25/8/2016). 3. Na espécie, os honorários sucumbenciais fixados pelo Tribunal de origem mostram-se insuficientes, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual comportam majoração, para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 4. Agravo interno a que se dá provimento. (AgInt no AREsp n. 1.119.129/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022) (g.n.). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da subscritora das contrarrazões ao recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030